Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE CRACK COM MASSA TOTAL DE 1,26G (UM GRAMA E VINTE E SEIS CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA USUÁRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prisão em flagrante, as filmagens e os depoimentos dos policiais e da usuária formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 653 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.